Tribunal: STF
Processo: Rcl 40687
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de Reclamação proposta por Massa Falida de Engelminas Construções Elétricas LTDA, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 0010541-05.2014.5.03.0031.
    2. A reclamante sustenta que a autoridade reclamada negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/1995, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, vulnerando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    3. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. Quanto aos requisitos para a tutela de urgência, argumenta:
    a) a plausibilidade do direito reside na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, que confirma a interpretação do direito a ser adotada; e
    b) o perigo da demora na prestação jurisdicional constata-se da possibilidade de execução provisória do julgado, uma vez que pende de julgamento apenas recurso sem efeito suspensivo.
    4. No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
    5. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa de serviço de energia elétrica, teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.
    2. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    3. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada (destaquei):
    “EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. SERVIÇOS LIGADOS À ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR. A contratação de empresa interposta para a prestação de serviços ligados à atividade-fim do tomador é ilegal, nos termos da Súmula 331 do c. TST, hipótese que autoriza não só o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o beneficiário dos serviços, salvo se ente da Administração Pública, mas também a extensão, aos empregados da empresa intermediária, de todos os direitos e vantagens assegurados à categoria profissional dos empregados do tomador, em consagração ao princípio da isonomia, de matriz constitucional (art. 5º, CRFB/88 e OJ 383/SBDI-1/TST).
    [...]
    O acervo probatório dos autos evidencia que o reclamante foi contratado pela primeira reclamada (ENGELMINAS) para o exercício da função de eletricista, em prol da segunda demandada (CEMIG), através de contrato de prestação de serviços terceirizados, formalizado através de processo licitatório (CTPS, fls. 23/28, PPP, fls. 29/30, audiência, fls. 122/123v, defesa da ENGELMINAS, fls. 124/147, ficha de registro de empregados, fl. 148, defesa da CEMIG, fls. 210/222 e contrato de prestação de serviços, fls. 223/231-v).
    Nesse contexto, depreende-se dos autos, que a empresa contratada, ENGELMINAS, se ativou diretamente nas atividades vitais da segunda reclamada, CEMIG, visando ao desenvolvimento dos objetivos desta. Observa-se que as atribuições desempenhadas pelo obreiro, na função de eletricista, encontravam-se inseridas na atividade finalística da tomadora dos serviços (CEMIG), consubstanciando-se em fraude à legislação trabalhista (art. 9º, CLT), restando claramente configurada a ilicitude da terceirização perpetrada pelas demandadas, em atitude totalmente contrária ao ordenamento jurídico, olvidando-se das consequências para a sociedade. 
    É sabido que a intermediação de mão-de-obra é vedada pelo Direito do Trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços (salvo se ente da Administração Pública, como no caso em tela), com exceção das hipóteses lícitas de trabalho temporário ou nos casos de contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula 331 do TST. Portanto, a contratação de empresa interposta para a prestação de serviços ligados à atividade-fim da tomadora de serviços é ilegal, nos termos do aludido preceito sumulado do TST, autorizando também, a extensão aos empregados da empresa intermediária, de todos os direitos e vantagens assegurados à categoria profissional dos empregados da tomadora, em consagração ao princípio da isonomia, de matriz constitucional (art. 5º, CRFB/88).
    Aliás, esse é o entendimento consubstanciado na OJ 383/SBDI-1/ TST, verbis: “TERCEIRIZAÇÃO. EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DA TOMADORA. ISONOMIA. ART. 12, “A”, DA LEI Nº 6.019, DE 03.01.1974 (mantida) - Res. 175/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, “a”, da Lei nº 6.019, de 03.01.1974.”
    No caso vertente, como dito, não se cogita de contratação de serviços especializados ligados à atividade-meio da tomadora, mas sim de autêntica atividade-fim, pois o autor era “eletricista”, motivo pelo qual não se pode ter como lícita a terceirização havida pela CEMIG. Em decorrência, faz jus o obreiro a todos os direitos e vantagens asseguradas aos empregados da tomadora, não só os previstos em lei, mas também os estatuídos nos instrumentos coletivos da categoria. 
    A isonomia com os trabalhadores formalmente contratados pela CEMIG tem matriz constitucional, conferindo eficácia à regra fundamental consagrada no artigo 5º, caput, da Constituição da República, substrato à concretização da igualdade salarial, que, se não observada, resultará em flagrante vulneração àquela norma. Se até nos contratos de trabalho terceirizados, regidos pela Lei 6.019/1974, assegura-se ao obreiro o direito às vantagens concedidas aos trabalhadores da empresa tomadora, com maior razão essas condições devem ser deferidas na hipótese de terceirização ilícita, com a prestação de serviços permanentes e indispensáveis à atividade-fim da empresa tomadora, beneficiária direta dos serviços prestados.
    Irrelevante, nesse contexto, o fato de a primeira reclamada não ter figurado como parte convenente das normas coletivas aplicáveis no âmbito da CEMIG, em face da fraude perpetrada. Cumpre frisar, que o simples fato de os empregados da CEMIG possuírem, eventualmente, maior capacitação, não impede a observância da sua base salarial. Capacitação sem efetiva aplicação na prestação de serviços pelo empregado não pode erigir-se em óbice ao deferimento do salário equitativo. Nesse contexto, os seguintes precedentes do Col. TST: RR 644556/2000.1, 6ª Turma, Relator: Ministro Mauricio Godinho Delgado, DJU 21/11/2008 e AIRR 1345/2006013-1540.3, 5ª Turma, Relator: Ministro Emmanoel Pereira, DJU 21/11/2008. [...]”
    4. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado acerca do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades no setor elétrico à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.
    5. Registro, porém, que a 1ª Turma desta Suprema Corte, por maioria - vencida esta Relatora -, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Refiro-me, inter plures, aos seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 27.173 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” (Rcl 27.169 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 22.882 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 12.6.2018)
    6. Idêntica linha de fundamentação extraio dos seguintes julgados singulares: Rcl 34773, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 14.10.2019, Rcl 36952 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019, Rcl 35728, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.9.2019, Rcl 36576, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.10.2019, Rcl 37204, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 07.10.2019, Rcl 33833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 1º.4.2019, Rcl 33431, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 28.3.2019, Rcl 33839 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.3.2019, Rcl 33671 MC, Rel. Min. Celso de Mello,Dje 25.3.2019, Rcl 33775, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 27.3.2019, Rcl 33720 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 21.3.2019, Rcl 33624 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 18.3.2019, Rcl 33626 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 15.3.2019.
    7. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    8. Diante do exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência à Súmula Vinculante 10/STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora